Tribunal: TCU
Processo: 019.459/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Proposta de Natureza Científica, Tecnológica e/ou de Inovação  Graduação Sanduíche no Exterior (SWG).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de José Otávio Motta Pompeu e Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Proposta de Natureza Científica, Tecnológica e/ou de Inovação - Graduação Sanduíche no Exterior (SWG) - Processo CNPq Processo 443161/2016-0 , considerando a não apresentação da prestação de contas financeira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável José Otávio Motta Pompeu e Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável José Otávio Motta Pompeu e Silva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 9/3/2017 142.400,00 Débito 9/3/2017 53.280,00 Débito 9/3/2017 89.500,00 Débito 4/6/2021 52.597,97 Crédito 9.3. determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, caso não seja comprovado o recolhimento da dívida pelo responsável, efetue o desconto da dívida na remuneração ou proventos do responsável, em favor dos cofres do Tesouro Nacional, observados os limites previstos na legislação pertinente; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação e em caso de insucesso da medida constante do item 9.3 retro, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para as medidas cabíveis; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável, para ciência.